Tribunal: TJDFT
Processo: 0034208-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0034208-62.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA CECILIA NUNES PESSOA, LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JULIANA CECILIA NUNES PESSOA, LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que os recursos de natureza extraordinária versam apenas sobre os ônus de sucumbência, defiro o requerimento formulado na petição de ID 17769287 para que seja certificado o trânsito em julgado quanto aos danos morais e materiais. Certifique-se e intimem-se as partes. Após, retornem-se os autos à d. Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator